Tribunal: TJDFT
Processo: 0701425-34.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701425-34.2023.8.07.0005 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDO: MARIA DIVA AGUIAR SARAIVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C DANOS MORAIS. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO REALIZAÇÃO DOS EXAMES PARA CONFIRMAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE COLITE PSEUDOMEMBRANOSA. ENFERMIDADE CONSIDERADA GRAVE E COM ALTA TAXA DE MORTALIDADE. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. QUANTUM. HONORÁRIOS. ART. 85, § 2o, DO CPC. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, deduzido em face do ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência ou não de falha na prestação de serviço médico, por parte da ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica que vincula as partes tem natureza de consumo, portanto, aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. 4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviço por danos decorrentes de vícios de inadequação, de quantidade e de segurança, ou seja, a responsabilidade civil independe da prova de culpa na conduta do fornecedor de serviços, admitindo a exclusão da responsabilidade apenas quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou quando o dano decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput, e § 3o). 5. O ato ilícito decorre da falha na prestação dos serviços a cargo do Hospital Apelado, que deixou de realizar os exames necessários para o diagnóstico da colite pseudomembranosa, enfermidade que é considerada grave, com alta taxa de mortalidade em idosos, sem apresentar qualquer justificativa crível que explique a razão da não realização dos exames. 6. As provas constantes dos autos permitem concluir que restou configurada a falha na prestação do serviço oferecido pelo Hospital em decorrência do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a reparação por danos morais, tendo em vista o abalo psíquico profundo originado do agravamento da aflição já vivenciada pela Autora. 7. Diante da regra prevista no art. 85, § 2o, do CPC/2015, a fixação dos honorários deverá ser feita entre percentual mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com os critérios dos incisos I a IV do mencionado dispositivo. IV. Dispositivo 8. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes: art. 14 do CDC; art. 85 do CPC. A recorrente alega violação aos artigos 944 e 946, ambos do Código Civil, aduzindo que não houve ato ilícito passível de reparação, já que a simples negativa da operadora de saúde não tem o condão de gerar dano moral in re ipsa. Defende, ainda, a desproporcionalidade entre a indenização fixada, a gravidade da culpa e o dano em questão. Subsidiariamente, pede a redução do quantum fixado, à título de danos morais. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, TJMG e TJPR para demonstrá-lo. Pugna para que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, inscrito na OAB/CE no 16.470 e OAB/PE no 52.348. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 944 e 946, ambos do Código Civil, bem como no tocante ao dissenso pretoriano sobre o tema. Isso porque a análise da tese recursal, no sentido de que não houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Ademais, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, já assentou o STJ que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003